Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-42.2023.8.11.0091
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000561-42.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSENIAS BRIVES ROSA - CPF: 047.153.111-19 (RECORRIDO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
In casu
, o reclamado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem da dívida, razão pela qual deve ser declarada indevida.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”. Quantum indenizatório fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado
provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a procedência da pretensão inicial.

O agravante requer a reforma da decisão para a improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que a cobrança é lícita.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024